Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-82.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003042-82.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA SIMONI FRASSON - CPF: 871.537.189-15 (RECORRENTE), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
JULGAMENTO
CITRA PETITA
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PLEITO NÃO ANALISADO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
RESTITUIÇÃO DE
VIDA NA
FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Há

julgamento

citra

petita

quando

não

são examinadas

todas
as
controvérsias

relevantes

trazidas

nos
autos
ou

quando
a
condenação
é
menor
do que
o

autorizado

na

fundamentação
da
decisão

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.976.331/PE, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
7/10/2024,
DJe
de 10/10/2024)
.

2.
Aquele
que
demandar

por

dívida

já

paga

ficará

obrigado
a
restituir

em
dobro,
desde
que
comprovada
a
má-fé
.
A
cobrança realizada
com
respaldo

em
lei municipal (art. 214 do Código
Tributário
Municipal), que
autoriza

a

incidência
de IT
B
I
em

caso de
excesso
de
meação
,
não permite reconhecer atitude de
má
-
fé
,
devendo
a
restituição

ocorrer
de forma simples.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
p
arcialmente p
rovido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003042-82.2024.8.11.0045

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
TEREZA SIMONI FRASSON

Recorrido
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TEREZA SIMONI FRASSON

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
.
Noticiou
que
era

casado

em

comunhão
universal de bens e
,

na

partilha
dos bens
,

foi

exigido

indevidamente
o
pagamento
de IT
B
I, pois
não

há

excesso
de
meação
.
Requereu
a
declaração
e
inexigibilidade
da
obrigação

tributária
e
repetição
de
indébito
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
meação

foi

igualitária
e que é
indevida
a
cobrança
do IT
B
I.
Julgou

procedente
o
pleito
e
declarou

a

inexigibilidade
do
crédito

tributário
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que é
devid
a

não

somente
a
declaração
de
inexigibilidade
do
crédito

tributário
, mas
também
a
repetição
do
indébito
em dobro
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Julgamento
citra petita
.

Ocorre julgamento
citra petita
quando não são examinadas todas as controvérsias relevantes trazidas pelas partes
ou quando a condenação é menor do que o autorizado na fundamentação da decisão
, hipótese em que a sentença proferida é nula, por ofensa ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência ou adstrição, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.976.331/PE, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 10/10/2024.)

Essa
nulidade

pode
ser
reconhecida
inclusive de
ofício
,
consoante
a
jurisprudência

consolidada
do STJ:

(...) 3. É
assente

nesta
Corte Superior o
entendimento
no
sentido
de que a
nulidade
da
sentença

decorrente
de
julgamento

citra

petita

pode
ser
reconhecida
de
ofício
com o
julgamento

imediato
das
matérias

referentes

ao

mérito

desde
que
tenham

sido

objeto
de
amplo

contraditório
,
não

dependam
de
dilação

probatória
e
estejam

aptas

ao

julgamento
.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021.)

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
sentença

foi efetivamente omissa

quanto

ao

pedido

d
e
repetição
de
indébito
,
p
ortanto
, o
julgamento

citra

petita

deve
ser
reconhecido
e
a

omissão

suprida
.

Repetição
de
indébito
.

No presente caso, por não se tratar de relação de consumo, não se aplicam as regras previstas no art. 42, parágrafo único, do CDC.

No entanto, mesmo nas relações civis em geral, a
quele
que
demandar

por

dívida

já

paga

ficará

obrigado
a
restituir

em
dobro,
desde
que
comprovada
a
má-fé
(art. 940 do CC)
.

Este é o
entendimento

pacificado

pelo
STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.(...) 2. No
tocante
à
repetição
do
indébito

em
dobro,
nos

termos
da
jurisprudência

desta
Corte Superior, "é
necessária a comprovação da má-fé do demandante para a

aplicação
da
penalidade

prevista
no art. 940 do Código Civil" (
AgInt
no
AREsp
1.752.351/SC,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
,
DJe
de 24/6/2021).
Incidência
das
Súmulas
7 e 83 do STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.095.187/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
delineia
que a
devolução

em
dobro
prevista
no art. 940 do Código Civil de 2002
somente
é
cabível

quando

caracterizada
a
má-fé
do
credor

ao

demandar
o
devedor

por

dívida

já

paga
, total
ou

parcialmente
,
sem

ressalvar

valores

recebidos
. 2. In
casu
,
a

inexistência
de
má-fé
da
parte

recorrida

foi

expressamente

reconhecida

pelas

instâncias

ordinárias
. Tal
conclusão

somente

pode
ser
afastada

por

meio
de novo
exame
do
acervo

fático-probatório

constante
dos autos. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.520.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
14/11/2022,
DJe
de 30/11/2022.).

Analisando o conjunto fático-probatório disponível, verifica-se que

o pagamento indevido da quantia de R$ 11.000,00 (ID 259650797 e 259650797/PJe2)

decorreu de cobrança
fundamentad
a
em dispositivo legal (art. 214 do Código Tributário Municipal),
que
autoriza a
incidência
d
e
ITBI sobre o excesso de meação, considerando
somente
os imóveis situados no município
.

Desse modo
, não e
stá caracterizada
conduta de má-fé
e
a restituição deve ocorrer de forma simples.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial
provimento
,
tão

somente

para
conden
ar
a
parte

reclamada

a

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$ 11.000,00 (
onze
mil reais),
a
título
de
repetição
de
indébito

na

forma
simples
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025